Tribunal: TJBA
Processo: 0050308-04.1995.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0050308-04.1995.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SEVERIANO ALVES DE SOUZA Advogado(s): MARIA BERNADETH GONCALVES DA CUNHA CORDEIRO APELADO: BANCO BESA S.A. Advogado(s):MARCO VALERIO VIANA FREIRE, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS ANTERIORES A MARÇO DE 2000. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ILEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação e revisão de quatro contratos de empréstimo pessoal, celebrados em 1994, sob a alegação de juros abusivos e anatocismo. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) verificar se as taxas de juros remuneratórios aplicadas são abusivas em comparação à taxa média de mercado da época; e (iii) determinar a legalidade da capitalização de juros em contratos firmados antes da Medida Provisória nº 1.963-17/2000. III. Razões de decidir 3. Não ocorre cerceamento de defesa quando a parte, embora intimada para especificar provas, permanece inerte, operando-se a preclusão temporal do direito à produção probatória. 4. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros da Lei de Usura, e a abusividade só restaria configurada se a taxa pactuada fosse significativamente superior à taxa média de mercado, o que não ocorreu no caso, já que os juros dos contratos foram menores que a média do Banco Central no período. 5. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida apenas em contratos celebrados após 31/03/2000. Para contratos anteriores, como os da lide (1994), é vedada a sua incidência, conforme a jurisprudência consolidada. 6. A existência de cláusula abusiva relativa a encargos não anula a totalidade do contrato, devendo-se apenas revisar o item ilegal e manter a validade do ajuste principal e da obrigação de pagar. 7. Diante da vitória mínima do apelante em relação ao conjunto dos pedidos, deve ser mantida a sua responsabilidade integral pelos ônus da sucumbência. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada e recurso provido em parte. Tese de julgamento: "1. Configura-se a preclusão temporal quando a parte deixa de especificar as provas pretendidas no momento processual oportuno, após regular intimação. 2. É ilegal a capitalização de juros em contratos bancários celebrados antes de 31 de março de 2000, data da edição da MP nº 1.963-17/2000, ainda que expressamente pactuada." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, parágrafo único, e 507; Lei nº 8.078/1990, art. 51, V. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 121; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp nº 2.020.417/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.05.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0050308-04.1995.8.05.0001, em que é apelante SEVERIANO ALVES DE SOUZA e apelado(s) BANCO BESA S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.